Tribunal: TJBA
Processo: 8010860-79.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8010860-79.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE CIPO Advogado(s): ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JONES COUTO DOS SANTOS RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. VIABILIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO REJEITADA. ART. 83, INC. XXIII, “O”, DO RITJBA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. INTERESSE QUE SE MANTÉM PRESENTE ATÉ QUE SEJA CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA. ACOLHIMENTO. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E DE REGULARIDADE FISCAL. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA. EXCEÇÃO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL CONTIDA NO §3º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010860-79.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CIPO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A PRETRENSÃO INICIAL, nos termos do voto do relator. Salvador, .